Tribunal: TJMT
Processo: 1053857-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053857-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE BARROS DA SILVA - CPF: 055.476.111-40 (RECORRENTE), JESSYCA DAMASCENO DOMINGUES RAMOS - CPF: 040.699.401-38 (ADVOGADO), VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA - CNPJ: 35.835.010/0001-21 (RECORRIDO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. VERSÃO DO AUTOR CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DANO MATERIAL DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO COMPROVADO PELAS NOTAS FISCAIS DO REPARO DA MOTOCICLETA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transporte coletivo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por acidente de trânsito, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.464,00 a título de danos materiais, com correção pela taxa SELIC e incidência de juros de mora desde o evento danoso. A parte autora, condutor e possuidor direto da motocicleta envolvida no acidente, pleiteava ressarcimento por danos materiais e compensação por danos morais. A sentença rejeitou o pedido de danos morais e acolheu parcialmente o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, na qualidade de possuidor direto da motocicleta, detém legitimidade ativa para propor ação de indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de danos materiais corresponde efetivamente ao prejuízo comprovado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O possuidor direto do bem danificado possui legitimidade ativa para pleitear reparação civil, desde que comprove ter suportado efetivamente o prejuízo, independentemente da titularidade formal do bem.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece como parte legítima, em ação de indenização, aquele que, mesmo não sendo proprietário registral, demonstra ter arcado com os custos decorrentes do dano.

5.

A existência de testemunha presencial imparcial, corroborando a versão autoral sobre a dinâmica do acidente, aliada ao boletim de ocorrência e croqui coerentes, confere verossimilhança à narrativa do autor e sustenta a responsabilização da ré.

6.

A parte ré não produziu prova capaz de elidir a responsabilidade civil que lhe foi imputada, limitando-se a negar os fatos alegados sem apresentar elementos técnicos ou testemunhais que infirmassem a prova produzida pela parte autora.

7.

O valor da condenação por danos materiais deve observar os prejuízos efetivamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo cabível a redução do montante para R$ 1.205,00, conforme notas fiscais juntadas.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053857-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Vpar transportes e Serviços SPE Ltda

Recorrido(s):

Luis Felipe Barros da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para o fim de
CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$ 2.464,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais)
a título de danos materiais, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A recorrente suscitou a ilegitimidade ativa do autor, sob o argumento de que não é proprietário da motocicleta envolvida no acidente.

Embora o autor não figure como proprietário registral do veículo, restou incontroverso que é possuidor direto da motocicleta, exercendo a posse plena e exclusiva sobre o bem, inclusive arcando com os custos de manutenção e conserto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em demandas de indenização por danos materiais, a legitimidade ativa pertence a quem efetivamente suporta o prejuízo, independentemente da titularidade formal do bem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2
. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano.
Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1472649 SP 2019/0080575-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Logo, sendo o autor a parte lesada, detém legitimidade para pleitear a reparação dos danos sofridos.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Segundo a petição inicial, o autor alega que, na noite de 12 de julho de 2024, por volta das 19h00, conduzia sua motocicleta na Avenida Miguel Sutil, sob o viaduto do Despraiado, em Cuiabá/MT, quando foi colhido na traseira por ônibus de linha da empresa ré, identificado pelo prefixo 1060 e placa K9K9J24, fato que teria lhe causado lesões físicas e danos ao veículo. A parte autora sustenta que houve negligência do motorista do coletivo, que realizava manobra de conversão à direita, colidindo com a traseira de sua motocicleta, e que, após o acidente, precisou ser socorrida pelo SAMU e encaminhada ao HMC. Pleiteou, portanto, o ressarcimento dos danos materiais e a compensação pelos danos morais suportados.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente sustenta, em síntese, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do motociclista, que conduzia o veículo de maneira imprudente, sendo, portanto, indevida qualquer condenação indenizatória.

Pois bem. A controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 12 de julho de 2024, por volta das 19h00, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e ônibus da empresa ré, bem como na validade e suficiência da prova apresentada para amparar a condenação por danos materiais.

O autor narra que trafegava pela via pública quando teve sua trajetória interceptada pelo coletivo da empresa ré, o qual, ao realizar manobra de conversão, acabou colidindo com sua motocicleta.

A versão foi confirmada por testemunha presencial ouvida em audiência, que presenciou o momento da colisão e descreveu a dinâmica compatível com a narrativa autoral. Ressalte-se que a testemunha, Bismarck Gonçalves Corrêa, não possui vínculo com o autor, o que fortalece a credibilidade de seu depoimento.

Consta dos autos, ainda, boletim de ocorrência registrado em 13/07/2024, no qual o acidente foi formalmente comunicado, mencionando o envolvimento do ônibus de prefixo 1060 e placa K9K9J24, e a motocicleta de placa RAS4F28, conduzida pelo autor.

Também foi anexado, na impugnação a contestação, o croqui da dinâmica do acidente que, embora seja unilateral, é coerente com a narrativa corroborada por testemunha presencial e não foi tecnicamente refutado.

A empresa ré, por sua vez, limitou-se a negar responsabilidade pelo sinistro, sem produzir qualquer contraprova técnica ou testemunhal capaz de infirmar os elementos apresentados.

A versão defensiva permanece, portanto, desacompanhada de suporte probatório minimamente robusto, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

Quanto ao dano material, o autor apresentou orçamento datado de 23/07/2024, no valor de R$ 2.464,00, referente ao reparo da motocicleta sinistrada, com discriminação dos serviços e peças necessárias.

Contudo, em que pese o orçamento inicial, as notas fiscais juntadas posteriormente na impugnação à contestação demonstram que foram efetivamente realizados e pagos apenas parte dos serviços orçados, totalizando R$ 1.205,00.

Os documentos comprovam a substituição de componentes como guidão, manete do freio dianteiro, manopla direita, pedaleira traseira direita e seta traseira direita, além da mão de obra respectiva. Os demais itens previstos, como a seta dianteira direita e o alinhamento de quadro, não foram comprovadamente executados, e tampouco se demonstrou que sua realização foi apenas postergada.

Ademais, a parte ré impugnou expressamente, em sede recursal, o valor fixado na sentença, apontando ausência de nexo direto entre o orçamento e os comprovantes de pagamento.

Diante disso, não sendo razoável presumir a ocorrência de despesa futura incerta, tampouco ignorar a ausência de comprovação do desembolso integral, impõe-se a adequação da condenação ao valor efetivamente comprovado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano material para R$ 1.205,00 (um mil duzentos e cinco reais), correspondente aos serviços comprovadamente executados, mantendo-se a correção monetária e juros moratórios fixados em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025